Tribunal: TCU
Processo: 038.131/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para contratação de obras e serviços de engenharia, com ênfase na área ambiental. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada por licitante acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Procedimento de Contratação de Obra PCO 1/DEAMP/2021 - Processo SEI 48036.000196/2020-11, conduzido pela Comissão de Licitação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - Escritório do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235, 237 e 276, §5o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar improcedente a presente representação; 9.2. revogar a medida cautelar adotada pelo item 9.1 do Acórdão 2.805/2021 contra o Procedimento de Contratação de Obra 1/DEAMP/2021 (Processo SEI 48036.000196/2020-11); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à representante, à JR Construções e Terraplenagem Ltda. Epp. e à CPRM, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo.